Tribunal: TJMT
Processo: 1037818-43.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037818-43.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Desempenho]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIANE SILVA CAMPOS BARBOSA - CPF: 018.604.121-73 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GEORGE LACERDA MESQUITA BRITO - CPF: 473.725.628-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (TAE). REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ANEXO III DA LC 50/98. PROFISSIONALIZAÇÃO ESPECÍFICA. EXIGÊNCIA DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA OU PROGRAMA "PROFUNCIONÁRIO". AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIPLOMA DE INSTITUIÇÃO PRIVADA RECONHECIDO PELO MEC. VALIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de uma servidora pública (Técnico Administrativo Educacional) para reconhecer a validade de diploma de "Secretaria Escolar" emitido por instituição privada e condenar o ente estatal ao pagamento de diferenças salariais retroativas. O Estado havia indeferido o reenquadramento administrativo sob o argumento de que a formação deveria ocorrer exclusivamente em instituições públicas vinculadas ao programa "Profuncionário".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode restringir o direito ao reenquadramento funcional de profissionais da educação aos cursos ofertados por instituições públicas (Profuncionário), quando a Lei Complementar Estadual no 50/1998 exige apenas profissionalização específica que atenda às normas do Conselho Nacional de Educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da legalidade estrita vincula a atuação da Administração Pública, impedindo que atos administrativos ou interpretações restritivas criem requisitos e limitações não previstos expressamente na lei de regência da carreira.

4.

No caso concreto, a Lei Complementar Estadual no 50/1998 (§ 4o do art. 6o) estabelece que a profissionalização específica deve atender às normas do Conselho Nacional de Educação, não havendo qualquer restrição quanto à natureza jurídica (pública ou privada) da instituição de ensino formadora.

5.

Comprovada a validade nacional do diploma e o credenciamento da instituição perante o MEC, o indeferimento do reenquadramento configura ato ilícito, sendo o termo inicial dos efeitos financeiros a data do primeiro requerimento administrativo, momento em que a servidora demonstrou a aptidão técnica para a progressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que determinou o pagamento das diferenças salariais retroativas.

Tese de julgamento:

1.

A Administração Pública não pode condicionar o reenquadramento funcional de servidor da educação à conclusão de curso em instituição pública ou programa específico (Profuncionário) se a lei de regência exige apenas a profissionalização em conformidade com as normas do Conselho Nacional de Educação.

2.

O diploma emitido por instituição privada devidamente credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) é documento hábil para fins de reenquadramento funcional, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da isonomia.

3.

Os efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento funcional retroagem à data do protocolo do requerimento administrativo, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos legais naquela oportunidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37,
caput
; EC no 113/2021; Lei Complementar Estadual/MT no 50/1998, art. 6o, §§ 3o e 4o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
STJ, AgInt no REsp 1958528/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STJ, AgInt no REsp 1.406.603/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/02/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados por CELIANE SILVA CAMPOS BARBOSA. Na exordial, a autora, servidora pública ocupante do cargo de Técnico Administrativo Educacional (TAE), narrou que concluiu curso de profissionalização específica em "Secretaria Escolar" perante o Centro Educacional D’Paula em 02/05/2022, tendo seu pedido de reenquadramento do Anexo VII para o Anexo III da LC 50/98 indeferido administrativamente sob o argumento de que a instituição formadora era privada e não integrava o programa "Profuncionário".

Informou que, diante da negativa, realizou nova formação em instituição pública (IF Baiano), obtendo o enquadramento apenas em 04/09/2023. Pleiteou a declaração de validade do primeiro diploma e o pagamento das diferenças salariais retroativas ao período de maio/2022 a setembro/2023.

A sentença de primeiro grau reconheceu que o diploma emitido por instituição privada credenciada pelo MEC e pelo Conselho de Educação do Distrito Federal é documento hábil para o fim colimado, condenando o Estado ao pagamento das diferenças retroativas desde o primeiro protocolo administrativo.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que o enquadramento no Anexo III exige formação estrita nas diretrizes do Programa Profuncionário, que prevê metodologia específica e estágio supervisionado em rede pública, critérios que não seriam atendidos por instituições privadas de ensino a distância. Defende a autonomia administrativa para estabelecer os critérios de formação e a inexistência de direito ao retroativo.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, reiterando que a lei de regência não restringe a profissionalização a instituições públicas.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço. No mérito, a insurgência do ente estatal não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida.

A controvérsia gravita em torno da interpretação do Artigo 6o da Lei Complementar Estadual no 50/1998, que disciplina a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso.

O cerne do debate é se a Administração Pública pode, por meio de ato administrativo ou interpretação restritiva, condicionar o direito ao reenquadramento funcional (profissionalização) à conclusão de cursos ofertados exclusivamente por instituições públicas vinculadas ao programa "Profuncionário".

Compulsando a legislação de regência, verifica-se que o § 4o do referido Artigo 6o estabelece como único requisito externo que a profissionalização atenda às normas do Conselho Nacional de Educação. Transcrevo o dispositivo:

"Art. 6o (...) § 3o A mudança do Anexo VII para o Anexo III desta lei complementar fica condicionada à conclusão do curso de profissionalização específica, sendo garantido as elevações de classes de acordo com os títulos contidos nos incisos I, II, III e IV deste artigo. § 4o A profissionalização específica que trata o parágrafo anterior deve atender as normas do Conselho Nacional de Educação."

Ao analisar o acervo probatório, em especial o diploma de ID 282085862 e a certidão do SISTEC/MEC de ID 282085864, resta incontroverso que o curso realizado pela recorrida no Centro Educacional D’Paula possui validade nacional e foi devidamente autorizado pelos órgãos de fiscalização do sistema de ensino.

Portanto, ao indeferir o requerimento administrativo sob o pretexto de que a instituição é privada, o Estado de Mato Grosso criou uma restrição não prevista na lei complementar, em flagrante violação ao Princípio da Legalidade Estrita que rege a Administração Pública.

Reforça-se este entendimento ao observar que a própria Administração Pública, posteriormente, procedeu ao enquadramento da servidora utilizando como base o diploma expedido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano). Ora, se a tese do Estado fosse a de que apenas o programa "Profuncionário" estadual seria válido, o diploma do IF Baiano (instituição da rede federal) também encontraria óbices.

O fato de o Estado ter aceitado curso diverso do "Profuncionário", desde que de instituição pública, demonstra que a "especificidade" exigida pela lei refere-se ao conteúdo programático (Secretaria Escolar) e à validade do título perante o MEC, e não à natureza jurídica da instituição de ensino.

Impedir o aproveitamento da primeira formação, que guarda exata correlação com a segunda, fere os princípios da razoabilidade e da isonomia.

Quanto ao termo inicial para os efeitos financeiros, a jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça e acompanhada por esta Turma Recursal, é firme no sentido de que o direito retroage à data do requerimento administrativo, pois é neste momento que o servidor comprova a satisfação dos requisitos legais e coloca a Administração em mora.

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...) 2. Com efeito, a posição firmada no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência dominante do STJ, de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo. (...) 4. Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedente: AgInt no REsp 1.406.603/SC, Rel. Min. Magistrado Relator: Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/2/2020) 5. Agravo Interno não provido. (STJ//AgInt no REsp 1958528 RN 2021/0283927-3, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)"

Dessa forma, tendo a servidora comprovado a formação em 18/05/2022 através do protocolo administrativo (Processo SEDUC-PRO-2022/50377), as diferenças salariais devem ser pagas desde aquela data até o efetivo enquadramento ocorrido em setembro de 2023.

No que tange aos consectários legais, a sentença observou corretamente a regência constitucional e legal, aplicando-se, a partir de 09/12/2021 (data posterior ao fato gerador deste caso), a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Isento de custas processuais na forma da lei.

Cuiabá/MT, data da assinatura.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026